Tribunal: STF
Processo: HC 59324
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ABORTO PARA O DE LESÕES CORPORAIS
GRAVES, POR NÃO COMPROVADA A GRAVIDEZ DA VÍTIMA, IMPORTOU
IMPRONUNCIA RELATIVAMENTE AQUELA INFRAÇÃO, DE SORTE QUE O ASSISTENTE
DA ACUSAÇÃO E PARTE LEGITIMA PARA INTERPOR RECURSO DA MENCIONADA
DECISÃO, "EX VI" DOS ARTS. 581, IV, 584, PARAGRAFO 1., E 271 (ÚLTIMA
PARTE), TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.